Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONOMICO NÃO IDENTIFICADO. MANTIDO O VALOR ATRIBUIDO EM PETIÇÃO INICIAL. CADASTRO EM CONDOMÍNIO. DETENTOR DO IMÓVEL DEMONSTRADO. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de obrigação de fazer consistente na realização de cadastro no condomínio réu, o valor da causa não pode ser calculado tendo como o lastro o valor do bem. Diante desse cenário, o valor atribuído pelo autor é aquele que melhor se adequa à lide apresentada nos autos principais, conforme estabelecido no artigo 291 do Código de Processo Civil.
2. O autor demonstrou ser o detentor de imóvel no condomínio, não havendo motivos para o condomínio apelante continuar impedindo o seu cadastramento, tendo em vista que restou comprovada a aquisição da fração condominial e porque a pessoa atualmente registrada no condomínio não se opõe à pretensão.
3. O condomínio apelante não se incumbiu de demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC.).
4. Os danos materiais são os que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente pelo prejuízo suportado, pela despesa que foi gerada, e pelo que se deixou de auferir em razão da conduta ilícita do agente.
5. As alegações do autor não restaram suficientemente comprovadas, não tendo este produzido prova mínima dos seus prejuízos patrimoniais.
6. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
7. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC) deve ser aplicada ao presente caso, pois não houve condenação ou proveito econômico, bem como o valor da causa se afigura baixo (R$1.212,00).
8. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.